Tribunal: TRF3
Processo: 0021837-09.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
18/533)

0021837-09.2016.4.03.9999

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0021837-09.2016.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: CAIO GONCALVES DE SOUZA FILHO - SP191681-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. PROVA APRESENTADA APENAS EM JUÍZO (PPP). INAPLICABILIDADE DO ITEM 2.2. CONTRADIÇÃO NA EMENTA. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo de retratação, deu parcial provimento a embargos do INSS para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação, ao fundamento de que a prova essencial (PPP) foi apresentada apenas em juízo, sendo aplicável o item 2.3 do Tema 1.124/STJ.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação do item 2.2 do Tema 1.124/STJ, especialmente diante do alegado dever do INSS de oportunizar a complementação documental; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da disponibilidade do PPP à época do requerimento administrativo; (iii) determinar se há contradição no acórdão ao indicar premissa fática diversa da efetivamente adotada na fundamentação.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente o termo inicial dos efeitos financeiros e fundamenta a aplicação do item 2.3 do Tema 1.124/STJ na circunstância de que a prova essencial (PPP) foi apresentada exclusivamente em juízo.

A incidência do item 2.2 do Tema 1.124/STJ exige requerimento administrativo instruído com documentação mínima apta à análise, o que não se verifica no caso vertente.

A ausência de prova mínima na esfera administrativa afasta o dever do INSS de oportunizar complementação documental, tornando correta a subsunção ao item 2.3 do Tema 1.124/STJ.

A alegação de omissão revela tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível em embargos de declaração, cuja finalidade se restringe aos vícios do art. 1.022 do CPC.

Verifica-se contradição entre a fundamentação e a ementa, pois esta menciona equivocadamente sentença trabalhista como suporte do pedido, quando a decisão se baseia no PPP apresentado em juízo.

A correção da contradição não altera o resultado do julgamento, impondo o acolhimento parcial dos embargos sem efeitos infringentes.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: 1. Aplica-se o item 2.3 do Tema 1.124/STJ quando a prova essencial ao reconhecimento do direito é apresentada exclusivamente em juízo. 2. A incidência do item 2.2 do Tema 1.124/STJ pressupõe a existência de documentação mínima apresentada na via administrativa. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 4. A contradição entre fundamentação e ementa deve ser corrigida sem efeitos infringentes quando não altera o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.040, II, e 489, §1o, IV e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0021837-09.2016.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CAIO GONCALVES DE SOUZA FILHO - SP191681-N

APELADO: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS em face de acórdão proferido pela C. Sétima Turma do TRF da 3a Região, que, em sede de juízo positivo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), deu parcial provimento aos embargos de declaração do INSS para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no acórdão embargado (art. 1.022, II, do CPC c/c art. 489, §1o, IV e V), apontando três fundamentos autônomos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros.

Inicialmente, alega primeira omissão, consistente na ausência de análise acerca do cumprimento, pelo INSS, do dever de intimar o segurado para complementação documental no requerimento administrativo formulado em 05/12/2007. Argumenta que o acórdão aplicou diretamente o item 2.3 do Tema 1.124/STJ, sem verificar o pressuposto necessário de distinção em relação ao item 2.2, notadamente quanto à eventual omissão da autarquia em oportunizar a complementação da prova, nos termos do item 1.4 do referido tema. Defende que tal circunstância poderia conduzir à fixação da DIB na DER, e não na citação.

Aponta, ainda, segunda omissão, relativa à ausência de exame sobre a impossibilidade material de apresentação do PPP à época do requerimento administrativo. Sustenta que o acórdão embargado não verificou se o documento existia ou estava disponível quando do requerimento, nem se sua apresentação em juízo decorreu de impossibilidade material ou de outro fator relevante, circunstância indispensável para correta subsunção entre os itens 2.2 e 2.3 do Tema 1.124/STJ.

Aduz também terceira omissão, consistente em erro de premissa fática, ao afirmar que o pedido revisional estaria fundado em sentença trabalhista não apresentada ao INSS, quando, na realidade, o suporte probatório determinante seria o PPP/LTCAT. Argumenta que tal equívoco teria conduzido à aplicação automática do item 2.3 do Tema 1.124/STJ, sem a devida análise da disponibilidade temporal do documento e da conduta do INSS.

O embargante requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os pontos suscitados, inclusive para fins de prequestionamento (art. 1.025 do CPC), bem como, alternativamente, a atribuição de efeitos infringentes, a fim de restabelecer a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na DER (05/12/2007).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou vícios de omissão e contradição, sob o argumento de que o acórdão deixou de analisar a aplicação do item 2.2 do Tema 1.124/STJ, bem como incorreu em erro de premissa fática ao indicar que o pedido revisional estaria fundado em sentença trabalhista.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, além de servir para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso dos autos, não se verifica a alegada omissão quanto à definição do termo inicial dos efeitos financeiros.

No tocante ao argumento de necessidade de aplicação do item 2.2 do Tema 1.124/STJ, observa-se que a questão foi devidamente apreciada no acórdão embargado, que adotou fundamentação expressa no sentido de que a prova essencial ao reconhecimento do direito foi apresentada exclusivamente em juízo.

"No que se refere ao termo inicial dos efeitos financeiros, verifico que a decisão em reexame está assentada em documentação apresentada apenas no âmbito judicial (PPP de fls. 257/258).

Sendo assim, forçoso é concluir que o termo inicial deveria ter sido fixado na data da citação, nos termos do item 2.3 do Tema 1.124/STJ."

Dessa forma, a aplicação do item 2.3 do Tema 1.124/STJ decorreu da constatação de que a prova determinante para a procedência do pedido não foi apresentada na via administrativa, mas somente no curso da demanda judicial.

Nesse contexto, não há falar em incidência do item 2.2 do referido Tema, porquanto este pressupõe a existência de requerimento administrativo instruído com documentação mínima apta à análise do pedido, ainda que insuficiente, hipótese em que surgiria o dever do INSS de oportunizar a complementação probatória.

No caso concreto, entretanto, não houve apresentação, na esfera administrativa, de documentação mínima relacionada ao período de 11/12/1998 a 05/12/2007, o que afasta a premissa necessária à aplicação do item 2.2, revelando-se, portanto, correta a subsunção ao item 2.3, incompatível com aquele no contexto fático delineado.

Por oportuno, cabe gizar que o recorrente sequer indica, em suas razões de embargos, qual prova teria apresentado na esfera administrativa a partir da qual surgiria o dever de o INSS oportunizar a respectiva complementação.

Assim, a pretensão do embargante, nesse ponto, revela intuito de rediscussão da matéria já decidida, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Por outro lado, assiste razão ao embargante quanto à existência de contradição no julgado.

Com efeito, embora a fundamentação do acórdão tenha aplicado corretamente o item 2.3 do Tema 1.124/STJ, com base na circunstância de que a prova (PPP) foi apresentada exclusivamente em juízo, constou da ementa, por equívoco, que o pedido revisional estaria fundado em sentença trabalhista.

Tal inconsistência deve ser sanada, a fim de adequar a redação da ementa à realidade fática efetivamente considerada no julgamento.

Logo, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer que o pedido revisional está fundado no reconhecimento de atividade especial, cuja prova (PPP) foi produzida exclusivamente em juízo.

Dessa forma, não se verifica no julgado, quanto aos demais pontos, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a contradição apontada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. PROVA APRESENTADA APENAS EM JUÍZO (PPP). INAPLICABILIDADE DO ITEM 2.2. CONTRADIÇÃO NA EMENTA. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo de retratação, deu parcial provimento a embargos do INSS para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação, ao fundamento de que a prova essencial (PPP) foi apresentada apenas em juízo, sendo aplicável o item 2.3 do Tema 1.124/STJ.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação do item 2.2 do Tema 1.124/STJ, especialmente diante do alegado dever do INSS de oportunizar a complementação documental; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da disponibilidade do PPP à época do requerimento administrativo; (iii) determinar se há contradição no acórdão ao indicar premissa fática diversa da efetivamente adotada na fundamentação.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente o termo inicial dos efeitos financeiros e fundamenta a aplicação do item 2.3 do Tema 1.124/STJ na circunstância de que a prova essencial (PPP) foi apresentada exclusivamente em juízo.

A incidência do item 2.2 do Tema 1.124/STJ exige requerimento administrativo instruído com documentação mínima apta à análise, o que não se verifica no caso vertente.

A ausência de prova mínima na esfera administrativa afasta o dever do INSS de oportunizar complementação documental, tornando correta a subsunção ao item 2.3 do Tema 1.124/STJ.

A alegação de omissão revela tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível em embargos de declaração, cuja finalidade se restringe aos vícios do art. 1.022 do CPC.

Verifica-se contradição entre a fundamentação e a ementa, pois esta menciona equivocadamente sentença trabalhista como suporte do pedido, quando a decisão se baseia no PPP apresentado em juízo.

A correção da contradição não altera o resultado do julgamento, impondo o acolhimento parcial dos embargos sem efeitos infringentes.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: 1. Aplica-se o item 2.3 do Tema 1.124/STJ quando a prova essencial ao reconhecimento do direito é apresentada exclusivamente em juízo. 2. A incidência do item 2.2 do Tema 1.124/STJ pressupõe a existência de documentação mínima apresentada na via administrativa. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 4. A contradição entre fundamentação e ementa deve ser corrigida sem efeitos infringentes quando não altera o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.040, II, e 489, §1o, IV e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos modificativos ao julgado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão